Tribunal: TCU
Processo: 040.953/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1879/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul sobre os indícios de irregularidade no pagamento do Bônus Especial de Desempenho Institucional por Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade (BESP-PMBI) e na criação e execução do Programa de Atividades Médicas Periciais (PGAMP) no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise do feito, o auditor federal lançou o seu parecer à Peça 53, com a anuência dos dirigentes da Sefip (Peças 54 e 55), no sentido de conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua improcedência, sem prejuízo de, nos termos do art. 11 da Resolução TCU n.o 315, de 2020, recomendar que a CGU dê continuidade à avaliação dos programas (BESP-PMBI e PGAMP) recriados pela Lei n.o 13.846, de 2019, e já fiscalizados no âmbito das correspondentes auditorias, passando, dessa forma, a informar o TCU, no prazo de 180 dias, sobre as conclusões obtidas nessas apurações; Considerando, todavia, que, cabendo à CGU promover a fiscalização primária sobre os suscitados indícios de irregularidade, o TCU pode conhecer da presente representação para, sem o julgamento de mérito, anotar a representação como prejudicada, diante dessa concomitante atuação da CGU, devendo a CGU informar o TCU sobre o efetivo resultado dos aludidos procedimentos de fiscalização, além das eventuais medidas adotadas pelas entidades públicas em prol da correção das possíveis falhas na execução dos programas BESP-PMBI e PGAMP; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, sem o julgamento de mérito, anotar a representação como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 040.953/2018-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul. 1.2. Entidades: Instituto Nacional do Seguro Social e Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. solicitar que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a notificação deste Acórdão, a Controladoria-Geral da União informe o TCU sobre o efetivo resultado dos correspondentes procedimentos de fiscalização realizados em face do Bônus Especial de Desempenho Institucional por Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade (BESP-PMBI) e do Programa de Atividades Médicas Periciais (PGAMP), além das eventuais medidas adotadas pelas entidades públicas em prol da correção das possíveis falhas na execução desses programas; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.7.2.1. à ora representante, para ciência e eventual adoção das medidas porventura cabíveis; 1.7.2.2. à Controladoria-Geral da União, para ciência e atendimento ao item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.